Tribunal: STF
Processo: ADI 4916
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



          AÇÃO DIRETA DE    INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.734/2012.   PAGAMENTO DE ROYALTIES. § 1º  DO ART. 20 DA  CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROPOSTAS DAS  PARTES DE SOLUÇÃO ACORDADA.  IMPRESCINDIBILIDADE  E POSSIBILIDADE JURÍDICA  DE DIÁLOGO E DE  COOPERAÇÃO INSTITUCIONAIS  PARA A SOLUÇÃO  DOS CONFLITOS FEDERATIVOS.  ENCAMINHAMENTO  DOS AUTOS AO CENTRO  DE SOLUÇÕES  ALTERNATIVAS DE LITÍGIOS DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CESAL/STF).



                      Relatório  



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo, contra "o artigo 42-B e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 42-C e do inciso IV e do parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei n. 12.351/2010, bem como do artigo 48 e parágrafos 1º, 2º e 4º, do artigo 49 e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, do artigo 49-A e parágrafo único, do artigo 49-B e parágrafo único, do artigo 49-C e parágrafo único, dos parágrafos ,4º, 5º, 6º e 7º do artigo 50, do artigo 50-A e parágrafo único, do artigo 50-B e parágrafo único, do artigo 50-C e parágrafo único, do artigo 50-D e parágrafo único, do artigo 50-E e parágrafo único, do artigo 50-F e parágrafo único da Lei n. 9.478/1997, todos com redação conferida pela Lei n. 12.734, publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de novembro de 2012, e republicada em 15 de março de 2013".  



     



    2. O autor argumenta que as normas impugnadas teriam contrariado os arts. 1 º, 5º, caput, inc. XXXVI, 18, 20, § 1º, 60, § 4º, inc. I, 155, § 2º, inc. X, al. b, e 161, inc. 11, da Constituição da República, com afetação no regime de pagamento dos royalties devidos da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluídos sob regime de partilha.



    3. Em 21.5.2014, pedi dia para julgamento do presente feito e das ações diretas de inconstitucionalidade n. 4.917/DF 4.918/DF, 4.920/DF e 5.038/DF, todas com o mesmo objeto, considerando a necessidade de decisão definitiva e colegiada sobre o importante tema, especialmente pela pendência de cautelar deferida em regime de urgência qualificada e também pela circunstância de já estarem instruídos os feitos.



    Desde então esses processos foram continuadamente incluídos e excluídos do calendário de julgamento deste Supremo Tribunal, a última das inclusões tendo ocorrido em 3.12.2020. 



    Neste largo período que medeia entre o ajuizamento da presente ação e, mais ainda, da pendência anômala da cautelar deferida, pela urgência qualificada mas que tem de ser decidida pelo Plenário para referendo, tendo se alongado em razão da instrução completada e o encaminhamento para exame direto do mérito da ação, várias propostas de acordo foram apresentadas e sucessivos os pedidos de retirada de pauta de julgamento pelas partes e, principalmente, pelos Governadores dos Estados, que propuseram acordo para o equacionamento e a solução da questão posta a exame, o que é tanto mais frequente e solução de justiça consensualmente conformada.



    Os sucessivos documentos, com propostas diversas de acordo, mas todas buscando a formação de consenso jurídico e respeitoso da Constituição e da legítima atuação do Congresso Nacional, foram se anexando aos autos e demandam tentativa de solução da controvérsia, se possível, acordada.



    4. Ante o exposto, considerando o alto significado do tema e a imprescindibilidade do diálogo e da cooperação institucionais para a solução dos conflitos federativos, determino o encaminhamento do presente feito e das ações diretas de inconstitucionalidade n. 4.917/DF 4.918/DF 4.920/DF, 5.038/DF e 5.621/DF, todas com o mesmo objeto, ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios desta Suprema Corte (CESAL/STF) para a tentativa de solução dialogada da controvérsia (art. 4º da Resolução nº 697/2020 c/c art. 4º da Resolução nº 790/2022).



    Translade-se cópia do presente despacho às ADIs n. 4.917/DF 4.918/DF 4.920/DF, 5.038/DF e 5.621/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora